Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732582-69.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A requerida agrava (id. 74855807) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0714216-19.2025.8.07.0020 – id. 241495682) que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço de Home Care, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Alega que não negou o atendimento, visto que foi o filho da agravada que precisou retornar à Brasília, sendo suspenso o home care a partir de 31/5/2025. Sustenta que analisou o pedido e indeferiu com fundamento na ausência de critérios médicos e operacionais, visto que a agravada: não apresenta quadro de dependência funcional severa; não necessita de cuidados de enfermagem contínuos; não possui dispositivos invasivos; e está em condição clínica estável, com possibilidade de acompanhamento ambulatorial. Argumenta que só é obrigada a custear internação domiciliar se o contrato contemple tal modalidade, conforme ANS 465/21. Aduz que o caso da agravada é de atenção domiciliar, visto que não há necessidade de suporte à vida, mas apenas procedimentos sem complexidade, que podem seu realizados por cuidador leigo. Defende que a multa fixada é desproporcional e torna mais interessante o seu valor que a tutela específica. Acrescenta se tratar de medida irreversível, representando custo elevado à agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O conjunto probatório demonstra que a agravada possui síndrome demencial em estágio avançado, Alzheimer, cegueira monocular e úlceras por pressão em região sacral e encontra-se em estado de total dependência funcional, necessitando de assistência integral e monitoramento contínuo de sinais vitais, sendo indispensável assistência médica via domiciliar – Home care. O relatório médico (id. 241332040 – autos principais) atesta o quadro de saúde grave da autora. Confira-se: (...) Paciente do sexo feminino, 89 anos, portadora de Doença de Alzheimer de início precoce (CID G30.0), com evolução para quadro demencial avançado, cursando com importante deterioração das funções cognitivas, incluindo memória, linguagem e orientação, além de episódios frequentes de agitação e desorientação (CID R41.0). Apresenta cegueira monocular (CID H54.4), condição que limita significativamente sua percepção espacial e aumenta o risco de quedas e traumas. Evolui ainda com úlceras por pressão em região sacral (CID L89.2 – Grau II), em tratamento com necessidade de curativos frequentes e cuidados específicos de enfermagem. A paciente encontra-se em estado de total dependência funcional, necessitando de assistência integral para realização de atividades básicas de vida diária, como higiene pessoal, alimentação, locomoção, troca de curativos, administração de medicação, além de monitoramento contínuo de sinais vitais e suporte emocional. JUSTIFICATIVA PARA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE): Considerando o quadro clínico e funcional da paciente, justifica-se a indicação de assistência domiciliar multiprofissional com os seguintes objetivos: • Garantir continuidade do tratamento em ambiente familiar, seguro e com menor risco de infecções hospitalares; • Permitir cuidados integrais de enfermagem para manejo de feridas, prevenção de novas lesões por pressão e suporte às funções básicas; • Assegurar supervisão contínua e assistência para medicação, nutrição, higiene e mobilidade; • Reduzir a frequência de hospitalizações por intercorrências evitáveis; • Promover dignidade, conforto e qualidade de vida à paciente, respeitando seu estado avançado de vulnerabilidade. Conclusão: Diante do exposto, indico e justifico formalmente a inclusão da paciente em programa de assistência domiciliar (Home Care), com equipe composta por médico, enfermagem e suporte técnico (...) grifos no original O home care prescrito à agravada assume as mesmas características da internação hospitalar, de modo que deve ser assegurada toda a assistência que receberia caso estivesse no hospital, com todos os insumos necessários ao seu tratamento e higiene pessoal. O home care não deve ser equiparado a situações em que o paciente, podendo comparecer ao ambulatório para obter o medicamento, opta por recebê-lo em domicílio. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a recusa de determinado tratamento, ainda que haja cláusula que o exclua, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição do médico assistente. A propósito, destaco julgados da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. (...) 2. A restrição da cobertura home care mostra-se abusiva, pois restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato (art. 51, § 1o, inciso II, do CDC) e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. 3. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 4. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de home care, configurando, pois, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar. (...) (Ac. 1.432.686, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IDOSO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (home care), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1.417.327, Des. Sérgio Rocha, 2022). Portanto, o tratamento domiciliar de doença coberta pelo plano deve ser assegurado, independentemente de previsão contratual ou mesmo de expressa exclusão. Assinalo que é ilegítima a negativa do home care, mesmo após o STJ considerar que, em regra, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é taxativo (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), visto que, com o advento da Lei 14.454/22 – que alterou a Lei 9.656/98 –, tal entendimento restou superado, ao menos parcialmente. E, ainda que assim não fosse, a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, reconhecida no julgamento do EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento consolidado no STJ de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. Atente-se para a jurisprudência do STJ e do TJDFT: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. (...) 3. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. 4.A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.696.364/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 31/8/2022). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, T4, AgInt no AREsp 2.021.667, Min. Maria Isabel Gallotti, 2022); EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. CÂNCER NA PRÓSTATA. RISCO DE MORTE. MEDICAMENTO. ABIRATERONA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. (...) 3. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente (abiraterona) e com risco de morte, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 4. Não se desconhece que, recentemente, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2022, a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). 5. A tese firmada nos referidos embargos de divergência, no entanto, mostra-se superada pela recentíssima Lei no 14.454/2022 que, em típica reação legislativa à jurisprudência, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. (...) (4a T. Cível, Ac. 1.618.157, Des. Sérgio Rocha, 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. (...) (2a T. Cível, Ac. 1.639.247, Des. Hector Valverde Santana, 2022); EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - PRELIMINARES REJEITADAS - ROL DA ANS - NATUREZA TAXATIVA - LEI 14.454/22 - CRITÉRIOS - HOME CARE - VEDAÇÃO -EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - FINALIDADE COERCITIVA - AGRAVAMENTO DO ESTADO DA PACIENTE - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - EXTENSÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO DE 12H PARA 24H. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao definir a taxatividade da lista elaborada pela Agência Nacional de Saúde, nos autos dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais 1.886.929 e 1.889.704, cujos acórdãos foram publicados em 03/08/2022, fixou parâmetros para, em situações excepcionais, os planos de saúde custearem eventos e procedimentos não contidos no rol da ANS. 5. Posteriormente, foi publicada, em 22/09/2022, a Lei 14.454, que, ao alterar a Lei 9.656/98 e dispor "sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", preconizou que os critérios legais para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar são a existência de "comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico" ou, ainda, a existência de "recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais". 6. Em se tratando de internação domiciliar, a ausência de inclusão no rol da ANS nem de previsão contratual, tampouco os novos critérios constantes da Lei 14.454/22, não impedem a autorização do procedimento, uma vez que, de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, mantido, inclusive, após a definição da natureza taxativa do rol da ANS, o home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratada. Portanto, a recusa das operadoras dos planos de saúde em custearem a internação domiciliar é ilegítima e afronta a própria natureza do contrato. 7. O agravamento do quadro da paciente após ser proferida sentença, devidamente comprovado mediante a juntada de documentos novos que atestam a alta complexidade do caso, conhecidos pela parte apelada em contrarrazões, justifica a extensão do período de internação domiciliar de 12h para 24 horas diárias. (...) (7a T. Cível, Ac. 1.631.283, Desa. Leila Arlanch, 2022). Quanto à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator